Tribunal: TJDFT
Processo: 0741257-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Apelação cível – Declaratória de prescrição c/c compensação por dano moral.
1. A prescrição subtrai do credor o direito de ação judicial para cobrar o débito, mas não o extingue, razão pela qual pode ser cobrado extrajudicialmente.
2. A inserção do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não causa dano moral, pois inconfundível com negativação.